Tribunal: TJSP
Processo: 2151457-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – Competência expressa da Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras – Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – Precedentes do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATA) – Competência expressa da Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras – Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido – Redistribuição determinada.